Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-02.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001100-02.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA MARIA MELO DUTRA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GENYSSON SANTOS ARAUJO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. ALEGADO RETORNO DE DEJETOS DA REDE DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por VERA MARIA MELO DUTRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, fundamentada no alegado retorno de dejetos da rede de esgoto para o interior de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a responsabilidade civil da empresa concessionária de serviços públicos de saneamento pelo alegado retorno de dejetos da rede de esgoto para o interior do imóvel da Apelante, supostamente causando danos morais que devem ser reparados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de relação de consumo entre empresa concessionária de serviços públicos de saneamento e usuária final, aplica-se o regramento do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços, conforme disposto no art. 14 do referido diploma legal.

4. Mesmo na responsabilidade objetiva, para configuração do dever de indenizar, exige-se a presença concomitante dos elementos essenciais: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, além da ausência de excludentes de responsabilidade.

5. A Apelante não logrou demonstrar a falha na prestação do serviço por parte da concessionária Apelada, tampouco o nexo causal entre eventual conduta da ré e os alegados danos morais.

6. O vídeo apresentado pela autora não é conclusivo quanto à origem do retorno de água pelo ralo do banheiro, se decorrente da rede pública de esgoto, não sendo suficiente para comprovar defeito na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

7. A Apelada apresentou prova técnica que afasta a alegação de falha no sistema, mediante a Nota Técnica nº 84/2023, elaborada pela Gerência da Unidade Regional de Itamaraju, que certificou expressamente a regularidade do funcionamento do sistema de esgotamento sanitário na localidade.

8. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo a Apelante se desincumbido adequadamente deste encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Para configuração da responsabilidade civil de concessionária de serviços públicos de saneamento, mesmo sendo objetiva, exige-se a comprovação do defeito na prestação do serviço, do nexo de causalidade e do dano efetivamente sofrido pelo usuário. 2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente a conduta da prestadora de serviços que ensejou o suposto dano. 3. Prova técnica idônea e não impugnada que demonstra a regularidade do sistema de esgotamento sanitário afasta o nexo causal necessário para configuração do dever de indenizar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 487, I, do Código de Processo Civil; art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001100-02.2023.8.05.0172
, da Comarca de Mucuri, em que é Apelante
VERA MARIA MELO DUTRA
e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)